Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-36.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 55 DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 122 DO FONAJE. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Embargos de declaração opostos pelo autor contra a decisão que não conheceu o recurso inominado em razão da deserção. Aponta a ocorrência de contradição e erro material, apenas na parte da decisão que o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

3. Com tais considerações, requer seja sanado o erro, “vez que o proveito efetivamente obtido pelo Embargante é justamente a anulação do contrato de empréstimo que perfaz o valor de R$ 3.857,48 (três mil reais, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos), de modo que esse deve ser entendido como o valor da condenação, e não o valor da causa de R$ 46.571,00 (quarenta e seis mil e quinhentos e setenta e um reais)”.

4. Como dito, verifica-se que foi atribuído à causa o valor de R$ 46.571,00 (R$ 35.000,00 de indenização por danos morais e R$ 11571,00 referente às oitenta e quatro parcelas do contrato de empréstimo, sendo cada prestação no valor de R$ 137,75).

5. Consta dos autos que o embargante, ainda perante o digno Juízo de origem, efetuou o depósito judicial no importe de R$ 3.857,48, o qual foi recebido em decorrência do empréstimo objeto da demanda e que afirmou não ter contraído (ID. 49024579).

6. A sentença julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral e parcialmente procedentes os pedidos remanescentes, para: (i) confirmar a tutela de urgência consubstanciada na “suspensão dos descontos relativos ao empréstimo e a proibição de negativação do nome da parte autora no tocante a dívida impugnada”; (ii) “declarar a nulidade do contrato firmado”.

7. O autor interpôs recurso inominado sem o recolhimento total do preparo. Ou seja, nos termos da decisão de ID. 49195561, “as custas recursais compreendem o pagamento de duas guias, sendo uma com valor fixo para a interposição do recurso (guia recursal), cujo valor atualmente é de R$ 21,19 (que foi devidamente apresentada pela parte recorrente, conforme guia e respectivo comprovante), e outra que corresponde às demais custas do processo, em consonância com o valor da causa, que é denominada na guia emitida como “guia inicial”, a qual não consta nos autos”.

8. Desse modo, diante do não recolhimento das custas em consonância com o valor da causa, o recurso não foi conhecido e o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10%, frise-se, sobre o valor da causa.

9. Consoante o Enunciado Cível no 122 do FONAJE, “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro - Vitória/ES)”.

10. Depreende-se que a condenação do autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais ocorreu porque, embora o seu recurso não tenha sido conhecido por deserção, o advogado do banco réu apresentou as contrarrazões ao recurso interposto (ID. 49024762).

11. Acerca do valor dos honorários advocatícios, o artigo 55 da Lei n.o 9099/1995, dispõe que: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

12. Em complementação, o artigo 85, §8o, do CPC, determina que: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

13. Evidente, portanto, que, improcedente o pedido de reparação pelo dano moral (R$ 35.000,00) e anulado o contrato de empréstimo, sem comprovação da efetivação de qualquer débito das 84 prestações, não há que se falar em qualquer proveito econômico obtido pelo autor. Bem assim, com relação ao banco réu, o valor de R$ 3.857,48 recebido pelo embargante em decorrência do empréstimo anulado, foi devidamente depositado judicialmente. Logo, a bem da verdade, nenhuma das duas partes obteve proveito econômico.

14. Dessarte, necessário acolher parcialmente os embargos para sanar o vício apontado e retificar apenas a parte da decisão que o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, que passa a ter a seguinte redação: "Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC”.

15. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, nos termos do item anterior.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.